Tribunal: TCU
Processo: 012.790/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3649/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.790/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Joselio José de Araujo (XXX.816.221-XX); Joselio José de Araujo (XXX.816.221-XX); Josimar Braga da Silva (XXX.418.477-XX); Josimar Braga da Silva (XXX.418.477-XX); Laércio Clementino de Souza (XXX.044.547-XX); Laércio Clementino de Souza (XXX.044.547-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.